Tribunal: TJMT
Processo: 1006453-05.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006453-05.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LOURENCA FERREIRA FRANCA - CPF: 856.859.411-53 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS E RENEGOCIAÇÕES SUCESSIVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débitos relacionados às operações de empréstimo e renegociações, condenando o banco à restituição simples de valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se houve regularidade nas sucessivas renegociações contratuais e adequada imputação dos pagamentos realizados pela consumidora; (ii) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável ou constituem mero aborrecimento.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, justificando a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica da consumidora diante da assimetria informacional das operações bancárias complexas.

4. A instituição financeira não logrou demonstrar a regularidade e transparência das operações questionadas, limitando-se a apresentar planilhas sem fornecer informação clara dos valores pagos com os saldos devedores, configurando falha na prestação de serviços e tornando ilegítima a cobrança da quarta renegociação não reconhecida pela autora.

5. Os descontos indevidos, embora configurem prejuízo material, não constituem automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de lesão extrapatrimonial que transcenda o mero aborrecimento, circunstância não comprovada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo bancário justifica-se pela hipossuficiência técnica do consumidor diante da complexidade das operações financeiras. 2. Descontos indevidos não geram, por si só, dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de lesão extrapatrimonial que supere o mero aborrecimento cotidiano."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO HONDA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, Materiais” (Proc. nº 1006453-05.2023.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por LOURENCA FERREIRA FRANCA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos em relação às operações de empréstimo e renegociações, bem como a negociação sob o n° 812332088, realizada em 10/06/2022; condenou a restituição de forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 304950356).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não houve falha na prestação do serviço, que o débito é legítimo e decorre de renegociações regularmente firmadas, inexistindo danos materiais ou morais indenizáveis.

Defende que a condenação em honorários advocatícios é inadmissível e deve ser modificada, pois os valores foram fixados em patamares elevados e em desconformidade com os princípios da razoabilidade.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja julgando totalmente improcedente o pleito inicial (cf. Id. nº 304950358).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 304950361).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos débitos em relação às operações de empréstimo e renegociações, bem como a negociação sob o n° 812332088, realizada em 10/06/2022; condenou a restituição de forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia origina-se de operações de empréstimo e sucessivas renegociações realizadas. A autora alega ter contratado empréstimo automático em setembro de 2018, no valor de R$ 7.000,00, com valor financiado de R$ 8.927,29, totalizando R$ 29.579,40 a ser pago em 60 parcelas de R$ 492,99. Segundo a autora, após alguns pagamentos, a requerente renegociou a dívida no valor de R$ 14.276,58, em 54 vezes de R$ 747,94.

A autora segue informando que 12ª parcela foi paga com atraso, em decorrência, o Banco/requerido renovou unilateralmente a operação, gerando a 2° renegociação. Em 08/12/2021, a instituição financeira realizou a 3° renegociação. Em 10/06/2022, o Banco realizou a 4ª renegociação, sem o seu consentimento, resultando no pagamento indevido de R$ 8.053,90.

A controvérsia central reside na verificação da regularidade das sucessivas renegociações e na adequada atribuição dos pagamentos realizados pela autora.

De plano, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de forma que o caso em apreço deve ser analisado sob a ótica da Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC). A decisão de primeiro grau acertadamente deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A hipossuficiência técnica e financeira da consumidora em face da instituição bancária manifesta-se não apenas pela disparidade de recursos econômicos, mas principalmente pela assimetria informacional inerente às operações bancárias complexas. As sucessivas renegociações, com alterações de valores, prazos e condições contratuais, evidenciam a necessidade de proteção especial ao consumidor, justificando plenamente a inversão do ônus probatório.

Os documentos acostados aos autos revelam a existência de contrato original de empréstimo automático firmado em 21 de setembro de 2018, seguido de renegociações. A análise detida dos elementos probatórios, contudo, evidencia falhas significativas na demonstração da regularidade dessas operações.

A autora comprovou ter efetuado pagamentos substanciais em cada renegociação. Contudo, o saldo devedor permanecia elevado, configurando situação de endividamento aparentemente interminável.

O Banco limitou-se a apresentar planilhas e demonstrativos de evolução da dívida, sem fornecer informação clara e detalhada dos valores pagos com os saldos devedores das novas operações. A mera alegação de legitimidade da constituição do débito, desacompanhada de demonstração transparente da aplicação dos pagamentos, não satisfaz o ônus probatório que lhe foi atribuído.

Particular atenção merece a análise da denominada quarta renegociação, identificada pelo número 812332088, cuja operação a autora negou categoricamente ter conhecimento, afirmando não fazer uso de cartão de crédito ou crediário do Banco, sendo o empréstimo sua única dívida.

Por outro lado, o Banco alegou tratar-se de renegociação referente a débitos de cartão de crédito e outras operações, porém não apresentou o contrato correspondente com a assinatura da autora ou provas inequívocas de sua adesão e ciência sobre a origem e valor desse débito. A ausência de documentação comprobatória da contratação ou expressa autorização para tal dívida, considerando a inversão do ônus da prova e os princípios de proteção consumerista, torna ilegítima a cobrança.

Já com relação aos danos morais, a sentença merece reforma, pois os descontos indevidos não significam a presença de situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes. 3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

No caso, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano à parte autora/consumidora para além do prejuízo material, haja vista que os descontos indevidos discutidos na lide, embora certamente representem aborrecimentos e indignação, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pela autora em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ela não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, de modo que a sentença merece reparo nesse ponto.

Pelo exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a condenação imposta ao réu/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais. Considerando o resultado da demanda, redistribuo o ônus sucumbencial, estabelecendo a proporção de 50% para cada litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025